Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601932-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0601932-52.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/09/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - SOLANGE APARECIDA NEVES - Cargo:
Deputada Federal
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43166317
25/09/2022
16:59
Acórdão
Acórdão

Num. 43166317 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516591477000000042132806
Número do documento: 22092516591477000000042132806
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:29:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.330
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
0601932-
52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
APRESENTAÇÃO
TARDIA DE DOCUMENTOS. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
INELEGIBILIDADE
NÃO
CONFIGURADA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
1. Não se há de falar em erro material nem
em omissão na hipótese de apresentação
tardia de documentos, que só não foram
apreciados no acórdão porque não se
encontravam nos autos.
2. Admite-se a apresentação extemporânea
de documentos faltantes enquanto o feito
ainda se encontra na instância ordinária,
ainda que a parte tenha se omitido quando
especificamente intimada. Precedentes do
TSE e deste Regional.
3.
In
casu, não
consta
o
nome
da requerente como filiada ao Partido da
Mulher
Brasileira
-
PMB.
Todavia, do
conjunto de elementos de prova juntados
aos autos, mormente a postagem em sua
página no Facebook,
com
dizeres
que

Num. 43166317 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516591477000000042132806
Número do documento: 22092516591477000000042132806
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:29:58
aludem à adesão ao partido, impõe-se o
reconhecimento da sua condição de filiada
ao PMB, ao menos desde 02/09/2021.
4. Não tendo sido identificada causa de
inelegibilidade e a falha no registro de
candidatura da requerente sido sanada, o
deferimento é medida de rigor.
5. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos,
com
efeitos
modificativos.
Registro de candidatura deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para deferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43157279) opostos pelo Partido da Mulher Brasileira
em face do acórdão nº 61.200, por meio do qual esta Corte indeferiu o registro de candidatura a
SOLANGE APARECIDA NEVES para o cargo de Deputada Federal face à não apresentação de
documentos obrigatórios.
Alega o embargante que haveria erro material e omissão no acórdão, uma vez que, constatada a
falta dos referidos documentos, não houve intimação para complementação, invocando julgados
do TSE e deste Regional.
É o relatório.

Num. 43166317 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516591477000000042132806
Número do documento: 22092516591477000000042132806
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:29:58
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão de
julgamento do dia 14/09/2022 (id. 43153458) e as razões foram protocoladas em 16/09/2022 (id.
43157279).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro material e omissão.
a) Erro material
Alega o embargante que haveria erro material no julgado, uma vez que "houve falha no upload -
erro material – certidões da Justiça Federal de 1º grau do domicílio do candidato e a certidão
explicativa do processo criminal na qual é réu, destarte ainda não foi julgado bem como está quite
com suas obrigações".
Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.
Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de declaração:
Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica

Num. 43166317 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516591477000000042132806
Número do documento: 22092516591477000000042132806
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:29:58
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]
De se notar que o embargante qualifica de "erro material" suposta falha na remessa de
documento, o que não tem qualquer relação com esse conceito.
Sendo certo que a estreita via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa
e que não há sequer resquício de erro material no acórdão embargado, REJEITO.
b) Omissão
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, por não ter sido a requerente intimada para
apresentar o documento faltante, invocando a súmula TSE nº 3.
Não há omissão alguma no acórdão, uma vez que não é possível avaliar um documento que não
foi apresentado. Se houve omissão, foi da própria requerente, que não o apresentou
oportunamente.
Quanto à aplicação da Súmula TSE nº 3, segundo a qual "No processo de registro de candidatos,
não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o
documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário", tem-
se por inaplicável ao caso concreto, que não trata de recurso ordinário.
In casu, ocorreu a regular intimação da requerente para suprir as irregularidades detectadas pela
Secretaria Judiciária deste TRE/PR. Quanto às irregularidades que persistiram, a requerente,
naquela oportunidade, apresentou: certidão da composição do PMB de Itapejara D'Oeste/PR,
extraída do SGIP, ficha de filiação e certidão criminal positiva da Justiça Estadual de 1º Grau.
Nesse quesito, tratando-se de certidão criminal positiva, a Resolução TSE nº 23.609/2019 prevê
em seu art. 27, § 7º que: Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto e pé
atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execuções
criminais, quando for o caso.
Dessa feita, em sendo colacionada certidão criminal positiva, contendo a indicação de
um processo, deveria a requerente ter juntado a respectiva certidão de objeto e pé, tendo a
diligência sido apenas parcialmente cumprida. REJEITO.
c) Sucessivamente: possibilidade de juntada da documentação faltante na instância ordinária
Nas suas razões, o embargante invoca precedente do TSE segundo o qual "A juntada posterior
de documentação faltante, em registro de candidatura, é possível enquanto não exaurida a
instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua juntada" (AgRg no RO nº
060057426).
Com efeito, em que pese não possuir qualquer relação com a estreita via dos embargos de

Num. 43166317 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516591477000000042132806
Número do documento: 22092516591477000000042132806
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:29:58
declaração, cuja finalidade é outra, encontra-se assente na jurisprudência, tanto do TSE quanto
deste Regional, que se admite a juntada a destempo de documentos obrigatórios.
No sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES
2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA
DE DOCUMENTO
ANTES
DO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO
ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser admitida a juntada de
documentos faltantes enquanto não esgotada a instância ordinária, desde que não haja prejuízo
ao processo eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração
de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, RO nº 060259561/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS 19/12/2018]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)
2. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo 435 do CPC,
admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede recursal, desde que nas
instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha atendido intimação específica para juntá-los
em primeiro grau, face à caracterização do ius honorum como direito fundamental. Precedentes.
3. Sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de juntada tardia de documentos no processo
de registro de candidatura enquanto não esgotada a instância ordinária, o não conhecimento dos
embargos de declaração utilizados como meio e sua classificação como protelatórios é assaz
formalista, sendo imperativo o afastamento da sanção aplicada.
4. Homologada desistência parcial do recurso, conhecido e provido na matéria restante.
[TRE/PR, RE nº 06000562720206160002, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 08/03/2021]
Face ao exposto, o conhecimento da documentação juntada tardiamente é medida de rigor.
Com isso, passo a analisar a documentação ora apresentada (id. 43157278 e 43160400),
cindindo-se a análise em dois tópicos.
c.1) Filiação partidária
No que concerne à questão de filiação partidária, segundo a base de dados do Sistema de
Filiação Partidária não consta o nome da requerente como filiada ao Partido da Mulher Brasileira -
PMB.
No caso dos autos, a requerente busca comprovar a sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira -
PMB juntando, em sede de embargos de declaração, os seguintes documentos: print de tela do

Num. 43166317 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516591477000000042132806
Número do documento: 22092516591477000000042132806
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:29:58
Facebook (id. 43157280) e certidão da composição do PMB de Itapejara D ́Oeste, extraída do
SGIP (id. 43157283), sendo que esta última já havia sido colacionada anteriormente.
A captura da tela de postagem, no perfil da requerente no Facebook, com dizeres: "Brasil 35;
Esse é o meu partido; Essa é minha bandeira" demonstra que a mesma já se considerava
integrante do partido, que possui nº de legenda 35 - Partido da Mulher Brasileira (PMB) -, na data
da postagem, ou seja, em 02 de setembro de 2021, constituindo-se, assim, em prova hábil a
comprovar a filiação tempestiva.
Assim, do conjunto de elementos juntados aos autos, mormente a postagem na página da
requerente no Facebook, eis que foi possível ratificar o conteúdo da mensagem na rede social,
impõe-se o reconhecimento da sua condição de filiada ao PMB, ao menos desde 02/09/2021.
c.2) Apresentação de certidão explicativa
No caso concreto, a certidão colacionada (id. 43160400) demonstra que, nos autos nº 0001904-
05.2018.8.16.0131 - Processo Crime, a requerente SOLANGE APARECIDA NEVES foi
denunciada pelo crime do art. 243 da Lei nº 8.069/90; sendo que o feito se encontra em fase de
instrução e julgamento, com audiência designada para 05/12/2022.
Evidencia-se, portanto, que não há condenação que possa ser imputada à requerente, tampouco
há que se falar em causa de inelegibilidade.
Dessa feita, uma vez que as condições de elegibilidade foram preenchidas e, não havendo
informação de causa de inelegibilidade, reputo que a falha no registro de candidatura
da requerente foi sanada, possibilitando o deferimento.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para,
conhecendo da documentação apresentada, DAR-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS para deferir
o registro de candidatura de SOLANGE APARECIDA NEVES ao cargo de Deputada Federal, sob
nº 3588 e opção de nome SOLANGE LOPINHA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601932-52.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -

Num. 43166317 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:59:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516591477000000042132806
Número do documento: 22092516591477000000042132806
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:29:58
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do EMBARGANTE:
JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369, MURILO DE DEUS DERZETTE - PR101452.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para deferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2022.